Tribunal: TJDFT
Processo: 0750407-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, em seu trâmite não se possibilita o aprofundamento probatório.
2. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.